Tribunal: CARF
Processo: 15471.001475/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.001475/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.322 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOVAL LACERDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O presente processo trata de exigência constante de notificação de lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2006, ano-calendário 2005, lavrada em
26/05/2008, fls. 03/07 na qual se apurou crédito tributário no valor total de R$ 4.436,36,
já acrescido da multa de ofício e dos juros legais calculados até 30/05/2008.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 04/05, foi glosado o
valor de R$ 563,20 a título de Despesas com Instrução, relativo a Sociedade Estácio de
Sá, bem como o valor de R$ 22.200 a título de Pensão Alimentícia Judicial, por falta de
comprovação ou de previsão legal para sua dedução,e por não terem sido comprovados
os pagamentos, nem apresentado a Decisão Judicial ou Acordo homologado
judicialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.001475/2008-18
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001475/2008-18

Cientificado do lançamento, ingressou o contribuinte, em 19/06/2008, com sua
impugnação (fl. 01/02), e respectiva documentação. A impugnação foi considerada
tempestiva nos termos do Despacho de fls. 32. Em síntese, o contribuinte alega que:
- A comprovação do pagamento da pensão alimentícia judicial em favor de seus filhos e
de Teresinha Antunes Marinho encontra-se com a Receita, na declaração de Imposto de
Renda da ex-cônjuge. Todos os pagamentos foram feitos nos termos do determinado
pela 7a Vara de Família , processo 94.001.052929-0, mediante depósito em conta-
corrente da alimentanda. Entende que a simples confirmação do pagamento estar
registrada na declaração da Sra. Teresinha Antunes Marinho é fator fundamental para
caracterizar o pagamento. Afirma que anexou a decisão judicial e o termo de acordo
firmado entre as partes. Não pode-se quebrar regra judicial que está à disposição da
receita federal e desconsiderar todo o pagamento realizado. Alega que consultou
diversas vezes a Receita para saber o valora ser lançado.
AS despesas com instrução referem-se a instrução própria com curso de pós-graduação
em Marketing, realizado e concluído na Universidade Estácio de Sá. Anexa
comprovantes de pagamento via internet e boleto bancário. Junta também documentos
que atestam a freqüência ao curso. Afirma que todos os lançamentos foram feitos
mediante recibo intenção de tirar proveito próprio.
Anexa documentos de fls. 09/25.
Competência para julgamento atribuída pela Portaria RFB n. 3.338/2011, de
08/09/2011.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parcialmente a dedução de
despesas com instrução, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO: PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Somente poderá ser deduzida da base de cálculo do imposto a importância paga a título
de alimentos ou pensões, em cumprimento de acordo ou decisão judicial, e fica
condicionado, ainda, à comprovação do efetivo pagamento nos termos do art. 10, inciso
II da Lei 8.383/91.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Comprovada a despesa com instrução, nos termos da lei, é de se restabelecer a
respectiva dedução pleiteada.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/04/2013, o(a) contribuinte, em 24/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio remanesce sobre a pensão informada com Teresinha Marinho, no valor
de R$22.200,00, glosada pela falta de apresentação de acordo homologado judicialmente e dos
comprovantes de pagamentos (fl.7).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001475/2008-18

Em sua impugnação, o contribuinte apresentou recibo emitido pela beneficiária da
pensão (fl.11), termo de acordo firmado entre o contribuinte e a beneficiária (fl.18) e cópias de
peças extraídas da ação de separação do casal (fls. 12/14). O colegiado de primeira instância
manteve a glosa, consignando:
Das Despesas com Pensão Alimentícia Judicial
Cinge-se o lançamento à glosa da dedução de pensão alimentícia, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução. Em relação a este tema, é mister
ressaltar que tal dedução é autorizada por lei, desde que seja proveniente de sentença
judicial ou por acordo homologado judicialmente. É o que prevê o artigo 4o, inciso II da
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
“Art.4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de acordo ou decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais;” (grifamos)
Assim, temos que a legislação tributária admite a dedução de pensão alimentícia para
fins de cálculo do imposto de renda pessoa física, conforme normas do Direito de
Família, sempre em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente. A fiscalização glosou o valor de R$ 22.200,00 declarado como tendo
sido pago a título de pensão alimentícia por falta de comprovação do efetivo pagamento
e por não ter sido apresentada comprovação da decisão ou acordo homologados
judicialmente. O impugnante em seu arrazoado alegou que pagou o valor diretamente a
Teresinha Antunes Marinho, sua ex-companheira, referente á pensão para a cônjuge
mulher e os dois filhos. Acosta recibo onde a ex-cônjuge declara que recebeu os valores
a título de pensão alimentícia.
[...]
Em relação à pensão paga à Teresinha Antunes Marinho, em que pese a juntada
aos autos dos recibos por ela assinados, bem como de cópia do acordo de vontades
realizado entre as partes para os pagamentos relativos a 2005 (fls. 09 e 16), estes
documentos, por si só, não fazem prova do pagamento, tendo em vista que não
houve a comprovação da efetiva entrega dos recursos financeiros à alimentanda.
Neste sentido, já se manifestou o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
“DEDUÇÃO DE PENSÃO JUDICIAL - A pensão alimentícia, além da comprovação
do seu efetivo pagamento, deve estar definida em sentença ou acordo homologado
judicialmente, para que seja considerada como dedução na declaração. Recurso
negado. 1o CC/4a. Câmara/Acórdão 104-22.131 em 07.12.2006.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – Glosa - Admite- se a dedução de pensão
alimentícia na declaração de ajuste anual quando o contribuinte comprova
documentalmente o pagamento efetivo de pensão alimentícia a que estava sujeito por
força de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. 1o CC/2a. Câmara
/Acórdão 102-47.230 em 11.11.2005.
GLOSA DE DEDUÇÕES - DEPENDENTES E INSTRUÇÃO - São dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia devidamente comprovadas e
decorrente de decisão judicial. 1o CC /6a. Câmara /Acórdão 106-13.638 em
04/11/2003.”
Além disto, deve-se esclarecer ao Impugnante que a Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova de pagamento da pensão para o exercício objeto de notificação, à medida
que a declaração entregue pelo contribuinte fornece apenas a informação nela
consignada, porém, não comprova, por si só, o fato declarado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001475/2008-18

No que tange aos ecibos acostados aos autos, dada a natureza do pagamento, constituem
documentos particulares que, no contorno jurídico, apenas dão noticia dos fatos, mas
não provam a efetividade de sua ocorrência. Nesse sentido, o art. 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Não foi juntada, também, nenhuma decisão judicial que amparasse o acordo de
vontades feito entre as partes, no sentido de pagar a pensão diretamente, sem que a
fonte procedesse ao desconto em folha de pagamento. Isto porque a Sentença de fls.
11/12 estipula que a pensão será paga à razão de 30% dos vencimentos do
Impugnante mediante desconto em folha de pagamento, e o acordo feito para o ano
de 2005 que estipula o ajuste do valor mensal a ser pensionado não está
homologado judicialmente. Ademais, o valor estipulado no acordo não submetido ao
juízo supera o percentual ajustado na sentença, não podendo ser acatado para fins de
dedução para a base de cálculo para o imposto de renda.
Assim sendo, mantenho a glosa dos valores declarados a título de pensão alimentícia a
Teresinha Antunes Marinho, em função da ausência de comprovação do efetivo
pagamento dos valores, bem como de ausência de decisão judicial que
corroborasse o acordo de vontade das partes ajustando o valor da pensão.
Extrai-se que a decisão recorrida ratificou os fundamentos da autuação, apontando
a falta de comprovação dos pagamentos e de que estes decorreriam de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
Por meio dos extratos bancários próprios e da senhora Teresinha (fls.52/80), o
recorrente comprova ter efetuado algumas transferências para ela.
Nada obstante, em relação à comprovação de que o pagamento dessa pensão
decorre de decisão judicial, entendo que não restou sanada a falha apontada.
Verifico que, em audiência realizada 1994, ficou acordado o pagamento de pensão
no montante de 30% dos seus ganhos líquidos em favor de dois filhos e do ex-cônjuge, a ser
descontada em folha de pagamento (fl.13).
Ora, se houve alteração nos termos acordados e a pensão passou a ser paga
diretamente pelo contribuinte, caberia a ele apresentar a decisão judicial que homologou essa
mudança.
Outro ponto a ser observado é que o valor declarado pelo contribuinte está acima
daquele definido na decisão judicial.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.322 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.001475/2008-18

Como bem esclarecido na decisão recorrida, somente são passíveis de dedução os
valores pagos em decorrência de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente. Dessa
feita, o termo de acordo apresentado à fl.18, firmado entre o contribuinte e seu ex-cônjuge, sem
homologação judicial, não se revela hábil a fazer prova da pensão declarada. Não são dedutíveis
os valores pagos por liberalidade do contribuinte, sem o aval judicial.
Sem apresentação da comprovação exigida, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 89
DF CARF MF
Original